Tribunal: TJMT
Processo: 1034841-86.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034841-86.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JAINE DE SOUZA - CPF: 062.370.771-38 (RECORRIDO), MARIANA MACEDO NASCIMENTO FERNANDES - CPF: 051.805.871-90 (ADVOGADO), LUAN VICTOR DE PAULA NASCIMENTO - CPF: 025.341.581-04 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (RECORRENTE), NAYARA PEREIRA SOARES - CPF: 007.457.671-25 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

UNIVERSIDADE – CURSO UNIVERSITÁRIO – AUSÊNCIA OFERTA DE DISCIPLINA CURRICULAR OBRIGATÓRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – CONFIGURAÇÃO – RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA MANTIDA EM PRESTÍGIO AO PRINCIPIO DA COLEGIALIDADE – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que determinou a restituição no importe de R$ 3.058,82 (três mil e cinquenta e oito reais e oitenta e dois centavos), bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrentes de ausência de oferta de disciplinar curricular obrigatória em favor da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Sustenta que houve disponibilização da disciplina no período curricular próprio do curso oferecido à parte recorrida.

2. Afirma que a culpa pelo incidente estudantil é da recorrida.

3. Combate os danos morais.

4. Alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais estabelecidos em R$ 3.000,00.

5. Defende ser indevida a repetição do indébito de forma dobrada.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e, pugnando pela manutenção da r. sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que houve disponibilização da disciplina no período curricular próprio do curso oferecido à parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, o conjunto probatório formado nos autos revela que a disciplina seminário integrador saúde do adulto, constante do curso de enfermagem contratado pela parte recorrida, é integrante da grade curricular obrigatória, e deveria ser cursada no 7.º semestre.

Porém, embora afirmado pela parte recorrente que disponibilizou a referida disciplina, em sua plataforma acadêmica, todavia, ao longo da instrução processual, não logrou comprovar que, por se tratar de disciplina obrigatória, quando a recorrida a cursou (no 9.º semestre) não poderia ter realizado a cobrança da aludida matéria, pelo fato de que o custeio das disciplinas do 7.º semestre estava coberto pelo financiamento estudantil pago pela estudante.

2.
Afirma que a culpa pelo incidente estudantil é da recorrida.

Pelas mesmas razões fático-jurídicas acima alinhavadas, rejeito tal proposta recursal.

3.
Combate os danos morais.

Acolho tal tese recursal, eis que não ficou comprovado que, em razão do incidente contratual, a parte recorrida experimentou abalo emocional acentuado.

4.
Alternativamente, postula a redução do valor dos danos morais estabelecidos em R$ 3.000,00.

Neste ponto recursal, anoto que já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

5.
Defende ser indevida a repetição do indébito de forma dobrada.

Pois bem, não havendo provas da conduta de má-fé da empresa credora na cobrança realizada, deve ser afastada a repetição em dobro do valor cobrado indevidamente da parte devedora, todavia, rejeito tal pleito recursal,
em prestígio ao Princípio da Colegialidade
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
Julgar Improcedente o pedido de indenização por supostos danos morais sofridos pela parte recorrida,
em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se, quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022